Tribunal: TJES
Processo: 0009164-88.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009164-88.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo IPAJM contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que determinou o cômputo, para fins de aposentadoria, do tempo de serviço de estágio na OAB e de exercício da advocacia de servidor, sob a alegação de que o acórdão seria omisso por não ter se manifestado sobre a competência exclusiva do instituto, a ausência de previsão legal para contagem de tempo de estágio e a inaplicabilidade da EC nº 20/98.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão que manteve a averbação de tempo de serviço para fins de aposentadoria, referente a estágio na OAB e exercício da advocacia, é omisso por não ter se manifestado sobre a competência exclusiva do IPAJM para averbações, a ausência de previsão legal para a contagem do tempo de estágio e a inaplicabilidade do art. 4º da Emenda Constitucional nº 20/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e não se destinam a rediscutir a matéria já decidida ou a adequar o julgado aos interesses da parte embargante.

4. O acórdão não é omisso, pois enfrenta expressamente as teses recursais do embargante. A questão da competência exclusiva do IPAJM é superada pelo reconhecimento da decadência do direito da Administração Pública de rever o ato administrativo de averbação, amparado no princípio da segurança jurídica.

5. A insurgência contra o cômputo do tempo de estágio é rejeitada com base na teoria dos motivos determinantes, uma vez que a decisão administrativa inicial de indeferimento se baseou apenas na ausência de contribuição previdenciária, sem questionar a legalidade do ato.

6. A exigência de contribuição não se aplica ao caso, pois o tempo de serviço é anterior à Emenda Constitucional nº 20/98, e o seu art. 4º estabelece que o tempo de serviço anterior à reforma previdenciária deve ser contado como tempo de contribuição, dispensando o recolhimento.

7. O caráter prequestionador dos embargos de declaração exige a existência de um vício no julgado, o que não ocorre no caso em tela, pois o acórdão enfrentou todas as teses levantadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração interpostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM), mantendo incólume o acórdão objurgado.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
em face do v. acórdão (ID 10454665) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a pretensão do autor
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, ora embargado, para que a autarquia previdenciária compute, para efeitos de aposentadoria, o tempo de serviço referente ao período de 27/07/1979 a 12/08/1981, relativo ao estágio na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), e de 13/08/1981 a 15/11/1983, relativo ao exercício da advocacia.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão por não ter se manifestado expressamente sobre os seguintes pontos: (i) a competência exclusiva do IPAJM para realizar averbações de tempo de serviço, conforme o art. 12 da LCE nº 282/2004; (ii) a ausência de previsão legal para a contagem do tempo de estágio para fins previdenciários, uma vez que a Lei Federal nº 8.625/93 e a LCE nº 95/97 mencionam apenas o tempo de exercício da advocacia; e (iii) a inaplicabilidade do art. 4º da Emenda Constitucional nº 20/1998 ao caso, por entender que o tempo de estágio não constitui tempo de serviço público ficto e que a contribuição para o tempo de advocacia já seria exigível.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para o fim de sanar as omissões apontadas, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente presentes em decisões judiciais:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

Cediço que o vício de
omissão
caracteriza-se diante da "
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado
" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Aduz o embargante haver omissão no acórdão, uma vez que o órgão colegiado não se pronunciou sobre a sua competência exclusiva e sobre a competência exclusiva do IPAJM para realizar averbações de tempo de serviço, a ausência de previsão legal para a contagem do tempo de estágio para fins previdenciários e quanto a inaplicabilidade do art. 4º da Emenda Constitucional nº 20/1998 ao caso.

Da atenta leitura do acórdão, contudo, verifica-se que o órgão colegiado enfrentou expressamente as teses recursais, sendo claro no sentido de que
a questão da competência exclusiva do IPAJM foi superada pelo reconhecimento da decadência do direito da Administração Pública de rever os atos de averbação, enquanto a insurgência contra o cômputo do tempo de estágio foi rechaçada com fundamento na teoria dos motivos determinantes e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Vejamos:

“[...] Consoante bem destacado no julgamento do agravo de instrumento nº 0022737-96.2018.8.08.0024, o prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54, da Lei Federal nº 9.784/1999, já havia se consumado antes mesmo da vigência da LCE nº 539/2009, que, ao incluir o art. 13-B na LCE nº 282/2004, passou a prever o prazo decadencial próprio de 10 (dez) anos para revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública Estadual:

Art. 13-B. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em 10 (dez) anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 539, de 28 de dezembro de 2009).

§ 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á da percepção do 1º (primeiro) pagamento.

§ 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.

No caso dos autos, a averbação do tempo de serviço relativo a estágio na OAB/ES, no período de 27/07/1979 a 12/08/1981, perfazendo o total de 748 dias, ocorreu por meio do Ato nº 524, publicado em 19/10/2001, enquanto que a averbação do tempo relativo ao exercício da Advocacia, no período de 13/08/1981 a 15/11/1983, perfazendo o total de 825 dias, ocorreu por meio da Portaria nº 595-P, publicada em 22/09/1997.

O indeferimento administrativo de registro dos mencionados períodos nos assentos funcionais do apelado ocorreu na data de 20/05/2015 (fls. 117), portanto, quando superado, em muito, o prazo decadencial de 5 (cinco) dias para a Administração Pública rever previsto no art. 54, da Lei Federal nº 9.784/1999, o qual se consumou antes mesmo da vigência da já mencionada LCE nº 539/2009, de 28/12/2009.

Não é demais lembrar que
o tempo de serviço relativo ao exercício de estágio e advocacia já havia sido averbado pela autoridade competente (Portaria nº 595-P, publicada em 22/09/1997, e Ato nº 524, publicado em 19/10/2001)
, nos termos da legislação estadual vigente à época, o que caracteriza, em última análise, ato jurídico perfeito. Trata-se, portanto, de uma
situação jurídica já consolidada, sendo certo que apenas com o advento da LCE nº 282/2004, portanto, após os fatos, é que o IPAJM passou a ser o gestor único do sistema de assistência e previdência estadual
.

A decadência, ao contrário do que se possa cogitar, não possui o escopo de minar a supremacia do interesse público sobre o particular, pois respaldada no princípio da segurança jurídica, do qual decorre a proteção à legítima confiança do administrado de boa-fé - como no caso - na higidez dos atos da Administração em razão do decurso do tempo, sendo induvidoso o seu assento constitucional.

A esse respeito, inclusive,
já decidiu o Supremo Tribunal Federal, em matéria previdenciária, que
“
os valores da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger situações consolidadas, vêm sendo utilizados para proteger a expectativa criada nos servidores já aposentados ou que reuniram os requisitos para a aposentadoria
”
(MS 35984 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25-04-2023). Conquanto a questão de fundo discutida seja diversa, as razões de decidir adotadas pelo Pretório Excelso naquele caso são plenamente aplicáveis à hipótese vertente.

Ainda que
ultrapassada a conclusão acerca da decadência do direito da Administração Pública de rever as averbações de tempo de serviço realizadas, respectivamente, em 1997 e 2001
, melhor sorte não assiste ao apelante no que se refere às demais teses recursais.

A autarquia previdenciária aduz não haver previsão legal para a contagem do tempo de estágio como tempo de serviço para fins previdenciários.

Nesse particular, observo que a decisão administrativa, ao indeferir o pedido de cômputo dos períodos de 27/07/1979 a 12/08/1979 e de 13/08/1981 a 15/11/1983, fê-lo sob um único fundamento,
in litteris
:

“Deixamos de computar os períodos de 27/07/1979 a 12/08/1981 e de 13/08/1981 a 15/11/1983 (OAB-ES) por não haver certidão de contribuição previdenciária do regime correspondente.” (fls. 117)

A teoria dos motivos determinantes elucida que, uma vez motivado o Ato Administrativo, a Administração Pública vincula-se às razões adotadas.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que,
“
em havendo motivação escrita, ainda que a lei não determine, passa o administrador a estar vinculado àquela motivação
”
(AgInt no MS n. 21.548/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 31/8/2021).

Assim é que, “
exposta a motivação, o ato fica a ela vinculado e deve corresponder à verdade dos fatos e ser coerente com a legislação vigente e invocada.
Se os motivos não correspondem à situação de fato, aquele resta maculado como um todo, tornando-se ilegal
” (TJDF, AC nº 0701109-50.2021.8.07.0018, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 09/12/2021, 3ª Turma Cível)

Ao indeferir o cômputo do período laborado pelo apelado na condição de estagiário da OAB/ES e advogado, a autarquia previdenciária não tangenciou, na exposição dos motivos, a incompatibilidade com a legislação pertinente, qual seja a LCE nº 95/1997, a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que, consoante afirma em sede de apelo, autorizaria o cômputo do tempo de serviço apenas em relação ao exercício da advocacia.

Ocorre que, como dito,
tal fundamento sequer consta do ato administrativo que negou o requerimento de averbação dos mencionados períodos de 27/07/1979 a 12/08/1979, laborado enquanto estagiário da OAB/ES, e de 13/08/1981 a 15/11/1983, relativo ao exercício da advocacia.

Relativamente ao motivo constante do ato administrativo, isto é, ausência de “certidão de contribuição previdenciária do regime correspondente”, forçoso concluir pelo acerto da sentença recorrida.

Consoante cediço, antes da Emenda Constitucional nº 20/98 não se exigia, para cômputo do tempo de serviço, contribuição pecuniária.

Com efeito, apenas a partir da reforma implementada é que a contribuição tornou-se requisito essencial para a qualificação dos direitos previdenciários, vedando-se o estabelecimento de qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício, a teor do disposto no § 10, do art. 40, da CRFB:

Art. 40. (...) § 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício

Estabeleceu-se,
no entanto, regra de transição que pôs a salvo o tempo de serviço contabilizado antes da reforma previdenciária, que será contado como tempo de contribuição para fins de aposentadoria, consoante disposto no art. 4º, da Emenda Constitucional nº 20/98
,
in litteris
:

Art. 4º - Observado o disposto no art. 40, § 10, da Constituição Federal, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição.

Destarte,
o tempo de serviço anterior à Emenda Constitucional nº 20/98, nos termos da regra de transição fixada pelo legislador, deve ser considerado como tempo de contribuição, o que prescinde do recolhimento da contribuição correspondente, decorrendo, desta premissa, a ilegalidade do indeferimento administrativo, uma vez que a recusa no cômputo do período se deu por força de motivo que não encontra respaldo na previsão do art. 4º, da Emenda Constitucional nº 20/98.
[...]”

Como se vê, o acórdão foi explícito ao afirmar que o direito da Administração Pública de anular os atos de averbação – realizados em 1997 e 2001 pelo Ministério Público Estadual – decaiu em cinco anos, com base no art. 54 da Lei Federal nº 9.784/1999 (aplicada subsidiariamente), antes mesmo da vigência da lei estadual que ampliou o prazo para dez anos (LCE nº 539/2009), ressaltando, ainda, que "
apenas com o advento da LCE nº 282/2004, portanto, após os fatos, é que o IPAJM passou a ser o gestor único do sistema
".

Registra-se, outrossim, que o acórdão dedicou extensa fundamentação para justificar a aplicação do art. 4º da EC nº 20/98, inclusive com base em precedente da Suprema Corte,
motivo pelo qual não há que se falar em omissão, mas em mero inconformismo com a tese adotada.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Conclui-se, portanto, que o manejo dos embargos de declaração teve como intuito finalístico a obtenção de resultado distinto daquele que consta do acórdão embargado, mormente porque nele adotada tese contrária aos interesses do ora embargante,
não havendo que se falar em omissão no ato objurgado.

Quanto ao pleito de prequestionamento, não restando constatado nenhum vício no acórdão, não há razão para opor Embargos de Declaração com esta finalidade.

Salienta-se que
“o caráter prequestionador dos embargos de declaração pressupõe o não enfrentamento ou a abordagem falha e insuficiente de determinada tese jurídica. Exige-se, portanto, para se justificar a finalidade em questão, que o julgamento anterior esteja eivado de, pelo menos, algum dos vícios sanáveis por meio de embargos de declaração, o que não ocorreu na situação concreta”.
(TJES, EDAC 48140164095, Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Publicação no Diário: 26/07/2017).

Ante todo o exposto,
conheço dos embargos de declaração
interpostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
e
lhes nego provimento
, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)